Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Rompimento de obstáculo. Provas. Desnecessidade de perícia. Conduta Social. Personalidade. Fundamentação genérica.
I – Caso em exame
1. Sentença condenou os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Alega-se no recurso falta de provas do rompimento de obstáculo e impugna-se o exame desfavorável de circunstâncias judiciais.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a necessidade de perícia para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) se há fundamentos para valorar de forma desfavorável a conduta social e a personalidade do réu.
III – Razões de decidir
3. A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
4. A confissão de um dos réus, na delegacia, de que arrombou a porta do veículo com uso de chave de fendas e as declarações da testemunha de que deixou o veículo trancado, provam que o furto do veículo foi cometido mediante arrombamento da porta desse.
5. Afasta-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade fundamentada de forma genérica, sem elementos concretos dos autos.
6. A pena de multa deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada e por isonomia entre os réus.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; (AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.); (Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024.) ; (Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator(a) Des.: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.).